Tribunal: TJMT
Processo: 0002659-48.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002659-48.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IRACI GIMENES (APELADO), IRACI FERNANDES GIMENES PAULO - CPF: 861.443.089-20 (APELADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), IZABELLA PATRICIA BELLEI - CPF: 024.683.051-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002659-48.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: IRACI FERNANDES GIMENES PAULO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO – PROVAS INSUFICIENTES – ABSOLVIÇÃO PRESERVADA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Para a caracterização do crime de apropriação indébita não basta a mera retenção da coisa, deve haver o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção”, de modo que “a ausência do
animus "rem sibi habendi"
exclui, subjetivamente, a apropriação indébita [...] impondo-se, no presente caso, a aplicação do
in dubio pro reo
". (...) Não comprovado o animus
rem sibi habendii
necessário à caracterização do tipo penal, de modo que resta mantida a sentença absolutória.”
(TJMT, Ap. nº 0001636-38.2018.8.11.0050)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002659-48.2015.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: IRACI FERNANDES GIMENES PAULO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Comarca de Cuiabá, que absolveu a ré Iraci Fernandes Gimenes Paulo da imputação do delito de apropriação indébita – art. 168,
caput
, do CP.

Em síntese, o órgão ministerial requer a reforma da sentença, argumentando que
“as provas colhidas (...) são suficientes para ensejar a condenação da apelada, no crime de apropriação indébita”
.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002659-48.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) a denunciada IRACI se apropriou da cadela da raça lhiasa-apso/maltês, de propriedade da vítima IZABELLA PATRÍCIA BELLEI, de que tinha posse.

Desponta dos autos inquisitoriais que a Acusada é ex-sogra da Vítima e, nessa condição, cuidava do animal durante o dia, enquanto a Ofendida trabalhava.

Apurou-se que, na data do fato delitivo (16.11.2012), a Denunciada se negou a devolver o animal para a Ofendida.

Interrogada pelo delegado de polícia, a Acusada confessou a autoria delitiva da apropriação indébita (fls. 07/08).

O animal não foi apreendido, contudo, vemos da cópia do contrato de compra e venda, encartado nos presentes autos, que seu valor de aquisição foi de R$1.000,00 (hum mil reais), conforme atesta as fls. 21/23.”

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a reforma da sentença, sustentando, em quatro parágrafos, que:

“A sentença objurgada de primeiro grau absolveu a apelada IRACI GIMENES do crime de apropriação indébita, sob o fundamento de que restou dúvidas de que a Recorrida tinha a intenção de reter o animal.

De início, a materialidade do crime de apropriação indébita encontra-se devidamente demonstrada, por meio do boletim de ocorrência e pela declaração prestada pela Ofendida nas fases inquisitorial e judicial.

Desta forma, diante de todo lastro probatório, resta devidamente comprovado que a apelada IRACI GIMENES cometeu o crime ora tratado.

Portanto, as provas colhidas nas fases inquiritorial e judicial são suficientes para ensejar a condenação da apelada, no crime de apropriação indébita.”

Não obstante os parcos fundamentos do órgão ministerial, não identifico a existência de elementos capazes de reformar a sentença absolutória, dada a ausência de subsídios probatórios capazes de atestar o dolo na conduta da acusada em se apropriar do animal de estimação de Izabella Patrícia Bellei.

O juiz sentenciante, debruçando no conjunto probatório, apontou que
“não restaram evidenciados elementos que indiquem, indene de dúvidas, que a acusada tinha
animus rem sibi habendi
quando da retenção do animal”
. Confira-se:

“Compulsando detidamente os autos, convenço-me que a acusada deve ser absolvida da imputação constante na exordial acusatória, eis que as provas são insuficientes para amparar a pretendida condenação.

Os fatos passaram a ser investigados após Izabella Patrícia Bellei registrar o boletim de ocorrências n. 2012.448290 (id 54905091, fls. 10/12), comunicando que Iraci Fernandes, sua sogra, se recusou a devolver o animal de estimação que lhe pertencia
.

Izabella sustentou nas duas fases do procedimento que o cão, do sexo feminino e raça Shih-tzu, foi um presente de Cleiton Gimenes Paulo, seu ex-namorado e filho da ré.
Alegou que residia no mesmo condomínio em que o parceiro e sua genitora, de modo que, por trabalhar e estudar, Iraci passava parte do tempo com a cachorra, a fim de que ela não ficasse sozinha
. Contou que custeava as despesas do animal e que, quando do rompimento do relacionamento com Cleiton, a denunciada se recusou a devolver o cão.

Em solo policial, Izabella declarou que estava de saída para outra cidade em posse da cachorra, momento em que a implicada, sob pretexto de aplicar vermífugo, retirou o animal do carro, o deixou em sua casa e, na sequência, se negou a devolver.

Cleiton declarou em Juízo que, de fato, comprou o cãozinho de presente para Izabella, todavia, quando do fim do relacionamento, decidiram que Lolli ficaria com ele, eis que a rotina da ex-namorada era cansativa e ela passava o dia fora. Alegou que ficou pactuado entre o ex-casal que Izabella poderia visitar e levar consigo a cachorra quando sentisse saudade.
Relatou que, quando ele estava em viagem, Izabella queria levar a cachorra consigo definitivamente, então orientou sua genitora Iraci a não entregar o animal; justificou a recusa no fato de que Lolli estava sendo submetida a tratamento médico veterinário e necessitava de medicamentos e cuidados específicos
.

Sandra Maria Bueira de Macedo foi funcionária na casa da ré e, ouvida como testemunha de defesa em Juízo,
declarou que sequer tinha conhecimento que Lolli pertencia à Izabella, eis que o animalzinho estava sempre sob os cuidados da acusada.

No curso da instrução,
a médica veterinária Christiane Tarasoff alegou que fez o acompanhamento da cachorrinha desde filhote, sendo que quem sempre a levava era Iraci ou Cleiton.
Aduziu que o cão tinha problema hepático e foi necessária internação e ministração de medicamentos por considerável período para tratamento
.

Por sua vez, Iraci Fernandes Gimenes Paulo declarou expressamente em solo judicial:
‘Eu tinha plena consciência que o animal não era meu, era fruto do relacionamento dos dois’. A implicada justificou que, de fato, se recusou a entregar Lolli à ex-nora, mas isso se deveu a orientação de seu filho, que a telefonou e explicou que Izabella não conseguiria fornecer os cuidados necessários ao animalzinho, especificamente porque Lolli estava no curso de um tratamento de saúde
.

Sobre o dia em questão, Iraci disse que separou as coisas da cachorra para entregar à Izabela, entrementes, por expressa e posterior orientação de seu filho, não devolveu o cão naquele momento. Elucidou que cuidava de Lolli por carinho e por ficar penalizada com sua situação, entretanto, não intencionava ter para si o animal, eis que ela era debilitada e regularmente estava doente, o que despendia trabalho
.

Diante do cenário retratado, verifica-se que a versão da ré é confirmada até mesmo pela vítima, no sentido de que, inicialmente, Iraci entregou o cãozinho para a ex-nora, mas, posteriormente, pegou o novamente.
A denunciada enfatizou ser de seu conhecimento que Lolli não lhe pertencia e que apenas cuidava do animal diante da impossibilidade dos tutores. Ressaltou seu desinteresse em ter para si a cachorra e declarou que tão somente denegou a entrega dela à Izabella por orientação de Cleiton, bem como porque Lolli estava adoecida e era ela, Iraci, quem vinha ministrando os medicamentos de forma adequada e encaminhando o cão ao veterinário quando necessário
.

Nesse contexto, o crime atribuído à implicada, tipificado no art. 168, caput, do Código Penal, consistente em ‘Apropriar-se de coisa alheia móvel, de quem tem a posse ou a detenção’. Com efeito, o elemento subjetivo do tipo penal em tela é o dolo, não havendo se falar deste crime em sua modalidade culposa.

Emerge dos autos que, não obstante a ré cuidasse da cachorra, tinha conhecimento de que ela não lhe pertencia e tão somente reteve a entrega do animal por orientação de seu filho. Exsurge-se do fólio processual, ainda, que sequer a efetiva tutoria do cão era incontroversa, eis que Izabella sustenta que tinha propriedade de Lolli, enquanto Cleiton aduz que, com o termo do relacionamento, pactuaram que a cachorra ficaria com ele, sendo facultado à Izabella visitar e passear com o animal sempre que quisesse.

As testemunhas de defesa, Sandra e Christiane, reforçam a asserção de Cleiton, indicando que o cão era cuidado por Iraci e estava sempre na casa em que ela e o filho residiam
.

Nesse diapasão, não restaram evidenciados elementos que indiquem, indene de dúvidas, que a acusada tinha
animus rem sibi habendi
quando da retenção do animal. Via de consequência, se ausente certeza quanto ao dolo, inexiste prova assaz da prática do crime, de modo que a absolvição é medida imperiosa
.”

Como se vê, o animal foi dado de presente por Cleiton Gimenes Paulo, filho da acusada, à sua namorada na época, Izabella Patrícia Belle [ora vítima]. Porém, a ré Iraci era a responsável pelos cuidados do referido cão, porquanto Izabella não tinha tempo, dado o excesso de trabalho e estudos.

Na fase judicial, Cleiton explicou que, com o fim do relacionamento amoroso com Izabella, restou combinado entre o ex-casal que a cadela ficaria com ele, já que sua ex-namorada passava o dia todo fora de casa, ressaltando que ela poderia visitar o animal quando desejasse. Revelou que estava viajando quando Izabella tentou levar o cão de forma definitiva, razão pela qual orientou sua genitora [ora acusada] que não permitisse, sobretudo porque ele estava sob tratamento médico e precisava de medicamentos e cuidados específicos.

Por sua vez, a vítima Izabella Patrícia Bellei, em ambas as fases da persecução penal, disse que o cachorro foi presente dado por Cleiton. Confirmou que a cadela ficava sob os cuidados da acusada, visto que passava o dia trabalhando e estudando. Contou que, ao cabo do relacionamento amoroso com Cleiton, a acusada Iraci se recusou a devolver o animal.

Entrementes, a testemunha Sandra Maria Bueira, funcionária na casa da ré, aduziu [em Juízo] que não tinha ciência que o cachorro era de propriedade de Izabella, visto que este sempre estava sob os cuidados de Iraci.

Em sintonia, a veterinária que tratava do animal, Christiane Tarasoff, revelou [em Juízo] que quem levava ele em sua clínica para consultas/tratamentos era sempre Iraci ou Cleiton. Declarou que o cachorro possuía problemas hepáticos, sendo necessários, inclusive, internação hospitalar e ministração de medicamentos por considerável período de tempo.

Por fim, a acusada Iraci Fernandes Gimenes Paulo declarou [em Juízo] que tinha plena consciência que o animal não lhe pertencia, pois era fruto do relacionamento do seu filho com sua nora, além de ter confirmado que, de fato, se recusou a entregar o animal para Izabella, contudo, justificou que o fez por orientação explícita de seu filho, considerando que a vítima não detinha condições de cuidar do cachorro, o qual estava em período de tratamento de saúde. Ainda, elucidou que não possuía a mínima a intenção de ficar com o animal para si, embora cuidasse dele com carinho.

Diante desse contexto fático-probatório, reafirmo que não restou comprovado que Iraci agiu com o dolo específico de se apropriar do cachorro da ex-namorada do seu filho.

Aliás, a Procuradoria-Geral de Justiça
[1]
também entendeu existir fundadas dúvidas a respeito do dolo, isto é, existência de
animus rem sibi habendi
[2]
na conduta perpetrada pela acusada Iraci. Confira-se:

“A pretensão do Ministério Público reside na reforma da decisão absolutória, a fim de condenar a ré Iraci Fernandes Gimenes Paulo nos exatos termos da proemial acusatória, pela perpetração do delito de apropriação indébita,
se limitando a sustentar, de forma genérica, que os elementos empíricos produzidos no feito são suficientes para ensejar a condenação
.

Em que pese o labor ministerial, razão não lhe assiste.

(...) me coaduno ao entendimento de que inexistem provas firmes e coesas a comprovar a existência de dolo na conduta praticada pela recorrida, consistente no
animus rem sibi habendi
quando da retenção do animal, porquanto restou evidenciado do enlaço probante que a implicada, apesar de consciente de que não era dona do animal, não entregou o cão à pretensa vítima por orientação expressa de seu filho Cleiton, já que havia sido acordado que a cadela ficaria com este, sendo certo, também, que a acusada externou que não tinha a intenção de permanecer com o animal, visto que os cuidados com ele demandava muito trabalho, mas que zelava pelo cachorro por carinho e pena.

Deveras, importante se faz gizar que o elemento subjetivo do crime previsto no art. 168, caput, do Código Penal, exige o dolo específico, o qual consiste na intenção de ter a coisa para si de forma definitiva -
animus rem sibi habendi
- o que não está presente na conduta perpetrada pela acusada, a qual alegou que não era a intenção permanecer com o animal -
animus domini
-, pois os cuidados com ele demandava muito esforço, além de que ela pensava que seu filho era o verdadeiro dono da cadela.
(...). Registre-se, a propósito, que subsistem dúvidas, inclusive, acerca da real propriedade do animal, visto que Izabella alega que a cadela era sua, ao passo que Cleiton aduziu que, ao fim do relacionamento, ficou acordado com a vítima que a cadela ficaria com ele.”

Sobre o tema, leciona Cleber Masson:

“Elemento subjetivo: É o dolo. Não se admite a modalidade culposa. A doutrina e a jurisprudência majoritárias sustentam a necessidade de um especial fim de agir, consistente no ânimo de assenhoreamento definitivo (animus rem sibi habendi). (...).

Objeto material: É a coisa alheia móvel sobre a qual recai a conduta criminosa (...). Coisa móvel: É todo e qualquer bem corpóreo suscetível de ser apreendido e transportado de um local para o outro. (...) Os semoventes e animais em geral, quando tiverem proprietário, podem ser objeto material (...).”
[3]

Em reforço, colho da jurisprudência:

“Para a caracterização do crime de apropriação indébita não basta a mera retenção da coisa, deve haver o dolo de apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção”, de modo que “a ausência do
animus "rem sibi habendi"
exclui, subjetivamente, a apropriação indébita [...] impondo-se, no presente caso, a aplicação do
in dubio pro reo
". (...) Não comprovado o animus
rem sibi habendii
necessário à caracterização do tipo penal, de modo que resta mantida a sentença absolutória.”
[4]

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão manter a sentença absolutória.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É voto.

[1]
João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça.

[2]
Intenção de ter a coisa para si, ou seja, "intenção de exercer sobre a coisa um poder no interesse próprio".

[3]
Código Penal Comentado, 3ª ed. São Paulo. Editora Método, 2015, pgs. 661 e 747/749.

[4]
TJMT, N.U 0001636-38.2018.8.11.0050, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 01/03/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023